Tribunal: TJDFT
Processo: 0715643-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INCLUSÃO DOS SÓCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. MONTANTE NÃO IRRISÓRIO. EQUÍVOCO NA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. ART. 85, § 2o, DO CPC/15 E TEMA 1.076/STJ. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A Terceira Turma do c. STJ modificou o entendimento para fazer incidir honorários advocatícios em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando o pedido de inclusão do sócio for indeferido, “em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo" (REsp no 1.925.959/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 22/9/2023).

2. De acordo com a orientação adotada pelo c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência de critérios acerca da base de cálculo da verba.

3. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistindo condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa. Somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do aludido dispositivo.

4. Se o valor atribuído à causa não é muito baixo, resta indevida a aplicação do art. 85, §8o, do CPC/15 para fins de fixação dos honorários advocatícios.

5. No caso concreto, o valor da causa deve ser o parâmetro a ser utilizado para a fixação dos honorários advocatícios, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC/15 e Tema 1.076/STJ.

6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.